Tribunal: TJES
Processo: 5013177-10.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013177-10.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: VALDEI PAULINO DOS SANTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUAÇUÍ - 2ª VARA

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5013177-10.2024.8.08.0000

PACIENTE: VALDEI PAULINO DOS SANTOS

Advogado do(a) PACIENTE: WALDYR LOUREIRO - ES8277

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUAÇUÍ - 2ª VARA

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

1. A prisão preventiva está adequadamente fundamentada em elementos concretos que indicam risco à ordem pública, especialmente em crimes praticados com violência extrema, em contexto de tráfico de drogas.

2. Condições pessoais favoráveis do acusado não são suficientes para revogar a prisão preventiva quando a gravidade do crime e o risco à ordem pública estão devidamente demonstrados.

3. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5013177-10.2024.8.08.0000

PACIENTE: VALDEI PAULINO DOS SANTOS

Advogado do(a) PACIENTE: WALDYR LOUREIRO - ES8277

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUAÇUÍ - 2ª VARA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
VALDEI PAULINO DOS SANTOS

em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DA 2ª VARA DE GUAÇUÍ, nos autos do Processo tombado sob nº
5000797-89.2024.8.08.0020, no qual o paciente responde pela suposta prática do delito previsto no art. 121, § 2º, inciso III e IV c/c art. 29, ambos do Código Penal.

Sustenta a defesa que a decisão por meio da qual a apontada autoridade coatora decretou sua prisão preventiva é desprovida de fundamentação idônea. Aduz que o paciente possui condições pessoais favoráveis, não sendo adequada a prisão preventiva decretada em seu desfavor. À vista disso, requer a imediata expedição de Alvará de Soltura.

Inicialmente, o e. Des. Helimar Pinto indeferiu o pedido liminar, tendo em vista que o
writ
não se encontrava instruído para análise dos argumentos da defesa. Não havia sequer a decisão que decretou a prisão preventiva.

Após as informações prestadas pela apontada autoridade coatora foi possível conhecer os fatos que circundam a presente impetração. Além disso, apesar de ter suscitado preliminar de não conhecimento do
habeas corpus,
a D. Procuradoria de Justiça informou ser possível obter a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente no sítio eletrônico deste e. Tribunal de Justiça, de sorte que
afasto a preliminar arguida
.

Extrai-se das informações prestadas pela apontada autoridade coatora que Sebastião Sérgio Borges do Amaral foi assassinado por motivo torpe relacionado à dívidas de drogas, conforme investigações da polícia civil.

O corpo de Sebastião foi encontrado em posição defensiva com sinais de estrangulamento e múltiplas lesões ocasionadas por projéteis de arma de fogo. Os suspeitos, Bruno Renan Moraes e Valdei Paulino dos Santos, além de Gabriel Kennedy Valadares Cândido, atraíram a vítima para uma emboscada sob pretexto de resolver as pendências financeiras. Imagens de vigilância corroboram o movimento da vítima e dos acusados na área do crime. A análise dos registros de chamadas e localização via celular dos envolvidos reforçou as evidências, culminando na prisão de Valdei em sua residência, onde foram encontrados uma arma, munições, dinheiro e cheques.

Diante dessas considerações, constato que a prisão preventiva imposta ao paciente mostra-se cabível na espécie, haja vista que ele está sendo investigado pela prática de delito cuja pena ultrapassa 04 (quatro) anos de reclusão (art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal).

O pressuposto da necessidade da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e resguardo da aplicação da lei penal).

Com relação à
prova da materialidade
e aos
indícios suficientes de autoria
(
fumus comissi delicti
), vale registrar que
a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo exauriente de convencimento.
Ademais, a denúncia do paciente e de outros comparsas somente foi possível após uma detalhada investigação, que contou com a análise dos registros de chamadas e localização via celular dos envolvidos.

Também entendo presente o
periculum libertati
s
, na medida em que o paciente, embora primário, envolveu-se em delito cuja dinâmica revelou extrema periculosidade.
Nas informações prestadas pela apontada autoridade coatora, consta relato detalhado a respeito dos fatos descritos na denúncia, sendo possível observar que
o delito praticado pelo paciente ocorreu mediante concurso de pessoas,
estrangulamento da vítima
em contexto de demonstração de poderio no narcotráfico, tendo em vista que a vítima possuía dívida de drogas
.

Nota-se, assim, que as circunstâncias do caso conferem especial gravidade ao delito e demonstram a periculosidade social do paciente, por envolver-se em delito de homicídio em contexto de dívidas de drogas. Em casos congêneres, cito julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“
(...) 3.
A prisão preventiva encontra-se devidamente justificada, pois se verifica nas decisões das instâncias ordinárias elementos concretos de periculosidade, dadas as características do duplo homicídio realizado em concurso de pessoas com vítimas amarradas, emprego de arma de fogo e incineração de cadáveres supostamente por dívidas em contexto de tráfico de drogas. Destarte, as condições pessoais não justificam a revogação da prisão preventiva e a gravidade concreta da conduta denota insuficiência de medidas cautelares diversas.

4. Estando as decisões da origem concretamente fundamentadas e tendo em vista o prolongamento das investigações, não há que se falar em falta de contemporaneidade.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC n. 190.032/TO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024.)”

“
(...)3. Conforme se verifica a prisão preventiva está devidamente fundamentada, considerando que o agravante, em concurso de agentes, teria matado a vítima Wagner Henrique, mediante vários disparos de arma de fogo, motivo decorrente de desavenças relacionadas a dívidas de tráfico de drogas. Além disso, tentou matar a vítima Cleverson, mediante disparos de armas de fogo, não alcançando o resultado fatal por circunstâncias alheias a sua vontade, tendo resistido à abordagem policial, fugindo para um matagal próximo à rodovia e efetuando três disparos de arma de fogo contra os agentes públicos, a fim de evitar a prisão. Ademais, consta dos autos que o agravante possui registro em sua folha de antecedentes por contravenção penal e há notícia de envolvimento com o tráfico de drogas, o que também justifica a segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva.

4.
Dessa forma, a custódia preventiva está adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos, que indicam a necessidade de se resguardar a ordem pública, pois a periculosidade social do agravante está evidenciada no modus operandi do ato criminoso e na reiteração delitiva do acusado.

5. Nesse contexto, tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. Precedentes.

6. Além disso, as condições pessoais favoráveis do agente não têm o condão de, isoladamente, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema nos termos do art. 312 do CPP.

7. No tocante à alegada ausência de contemporaneidade entre os fatos e o decreto de custódia preventiva, observa-se que o Tribunal de origem não analisou o pleito, no julgamento do writ originário.

Dessa forma, sua apreciação direta por esta Corte Superior fica obstada, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância.

8. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 800.656/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023.)”

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO
a presente ordem de
habeas corpus.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)